Tribunal: TJSP
Processo: 1090694-55.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Contrato para aquisição de veículo – Sentença de improcedência – Juros cobrados que não se mostram abusivos e nem diversos do contratado- Tarifas bancárias – Análise à luz dos recursos REsp 1.251.331/RS, 1.578.553-SP, 1.639.320-SP e REsp 1639259-SP afetados pelo efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC – Registro e Avaliação – Legalidade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Contrato para aquisição de veículo – Sentença de improcedência – Juros cobrados que não se mostram abusivos e nem diversos do contratado- Tarifas bancárias – Análise à luz dos recursos REsp 1.251.331/RS, 1.578.553-SP, 1.639.320-SP e REsp 1639259-SP afetados pelo efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC – Registro e Avaliação – Legalidade – Prestação dos serviços comprovada – Cobrança do seguro – Legalidade – Venda casada não configurada – Inexistência de qualquer abusividade ou ilegalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.